Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. A Agravante sustenta, em síntese, ser suficiente para a concessão do benefício a declaração de hipossuficiência e os comprovantes de renda, os quais demonstram a inviabilidade do pagamento das custas judiciais, demais despesas e honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência. Afirma que em eventual improcedência do pedido principal, o valor dos honorários sucumbenciais a serem fixados entre 10% e 20% superará o valor do dobro de seus vencimentos brutos, o que demonstra o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Alega ser a única provedora do lar e colaciona julgados para abonar suas teses. Ao final, pede o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração da parte Agravante no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício, mas cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. Oportuno destacar que o conceito de miserabilidade jurídica não se confunde com a social, mas decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento e da família. O fato de receber o Recorrente renda líquida superior à média nacional, não é suficiente para descaracterizar, de modo inequívoco, o estado de hipossuficiência declarada para fins de obtenção do benefício da Justiça gratuita. Nesse contexto, pelo menos em fase ainda incipiente do recurso, tenho por presentes os requisitos para o deferimento do pedido. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator